Tribunal: TJES
Processo: 0002036-08.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002036-08.2020.8.08.0069
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: RENE DE SOUZA DOS SANTOS
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – INTIMAÇÃO PARA REALIZAR AS PROVIDÊNCIAS ATINENTES À CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA TANTO POR MEIO DO ADVOGADO QUANTO PESSOALMENTE – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1. Ao contrário do alegado pelo Banco Apelante, foram cumpridos os requisitos para a regularidade da extinção da execução por abandono.

2. C
onsta do Aviso de Recebimento devolvido pelos Correios e juntado a assinatura do
representante da Instituição Financeira Apelante com data, com carimbo e com o documento de identidade referenciado.

3.
Verifica-se, ainda, do cotejo dos autos que
antes da expedição do Aviso de Recebimento para fins de intimação pessoal, foi realizada a intimação do advogado do apelante, o mesmo causídico que subscreve o presente recurso,
por meio do Diário da Justiça.

4. Portanto,
restou devidamente configurado
abandono da causa,
já que o Banco Apelante devidamente intimado não adotou as providências determinadas,
motivo pelo qual
revela-se acertada a sentença que julg
ou
extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
neg
ar
provimento
ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 08 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

contra a sentença integrada pela retificação de erro material proferida pelo Juízo da Vara Cível de Marataízes/ES, q
ue
reconheceu o abandono da causa pela parte requerente e julgou extinto o processo sem resol
ução do mérito, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante alegou, em síntese, que não foi intimado pessoalmente, pois o Aviso de Recebimento não voltou assinado, em afronta ao § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil, bem como que não houve intimação prévia do patrono constituído nos autos.

Pois bem, analisando detidamente os autos concluo que
não
merece reparo a sentença recorrida.

De início, verifico que,

ao contrário do alegado pelo Banco Apelante,
foram cumpridos os requisitos para a regularidade da extinção da execução por abandono.

Isso porque,
consta do Aviso de Recebimento devolvido pelos Correios e juntado à fl.
160-v
a assinatura do
representante da Instituição Financeira Apelante com data, com carimbo e com o documento de identidade referenciado.

Verifica-se, ainda, do cotejo dos autos que
antes da expedição do Aviso de Recebimento para fins de intimação pessoal, foi realizada a intimação do advogado do apelante, o mesmo causídico que subscreve o presente recurso,
por meio do Diário da Justiça conforme certidão de fl. 159
para “
dar prosseguimento ao feito, a fim de promover a citação do requerido, sob pena de extinção”
.

No mesmo sentido
,
colaciono o entendimento pacífico d
o C
olendo Superior
T
ribunal de
J
ustiça
e desta Egrégia 1ª Câmara Cível
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O Tribunal estadual julgou a lide em conformidade com o entendimento desta Corte no sentido de ser obrigatória a intimação do autor, nos casos de abandono da causa, sendo prescindível a intimação do seu advogado.
2. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 1.896.953; Proc. 2021/0145058-8; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 28/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DILIGÊNCIAS EFETIVADAS PELO JUÍZO SINGULAR.
ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇ
Ã
O MANTIDA.
FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O banco autor, embora regularmente intimado para praticar atos que lhe competia, permaneceu inerte. Mesmo ciente, não adotou as providências determinadas, situação tal que enseja a extinção do feito sem análise do mérito. 2. A extinção do processo por abandono da causa tem lugar se o autor não promover os atos e diligências de sua competência, por mais de trinta dias. Nessa hipótese, a extinção do processo está condicionada à intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0003521-77.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022)

Desta feita, restou devidamente configurado
abandono da causa,
já que o Banco Apelante devidamente intimado não adotou as providências determinadas,
motivo pelo qual
revela-se
a
certada a sentença que julg
ou
extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 08/8/2023.